Tribunal: TJBA
Processo: 8022688-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022688-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ROGERIA ANDRADE DA SILVA Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO, JEFFERSON MESSIAS MAF 08 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto por candidata não nomeada em concurso público da EMBASA, o qual impugnava decisão de indeferimento de tutela provisória para nomeação no cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto, alegando preterição decorrente da contratação de terceirizados. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material por não aplicar decisão do STF na SL nº 1816/BA e precedentes vinculantes sobre preterição em concurso público; (ii) saber se há vício no julgado por ausência de apreciação de decisão da Presidência do TJ/BA e por desconsideração de provas que indicariam preterição de candidatos aprovados. III. Razões de decidir 3. Ausência de omissão quanto ao entendimento do STF. O acórdão enfrentou a questão da preterição à luz do Tema 784, reconhecendo que a simples contratação de terceirizados não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação sem prova de preterição na localidade e cargo pretendidos. 4. O acórdão apresentou fundamentação clara, lógica e coerente, afastando obscuridade e contradição interna. 5. A menção a precedentes não é obrigatória se a matéria jurídica foi devidamente enfrentada, sendo desnecessário rebater individualmente todos os argumentos. 6. Inexistência de erro material. A insurgência busca rediscutir o mérito da decisão, o que extrapola os limites dos embargos de declaração. 7. Ainda que os embargos tenham finalidade de prequestionamento, sua admissibilidade exige a demonstração de vícios no julgado, o que não ocorreu no caso. 8. Não se identificou intuito protelatório na interposição do recurso. IV. Dispositivo 9. Embargos de declaração não acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8022688-28.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante ROGERIA ANDRADE DA SILVA e como embargada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos aclaratórios opostos e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator